Tribunal: TJDFT
Processo: 0721152-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA PROFERIDA. RECURSO PREJUDICADO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os pontos da Decisão Monocrática.
2. Recurso não conhecido.